Tribunal: TJDFT
Processo: 0741575-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. DECISÃO DO STF. LEI CONSTITUCIONAL.
I - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, proferida pelo Conselho Especial desta Corte.
II - Recurso conhecido e não provido.